Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700090-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA VICTORIA FARINA DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARIA VICTÓRIA FARINA DE SOUSA contra ato imputado ao(à) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e ao DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a concessão de segurança para fins de reconhecimento de direito líquido e certo da impetrante ao uso de medicamento do qual necessitava, a ser fornecido pelo Poder Público. Nos autos, informou a impetrante necessitar de medicamento intitulado Eltrombopag 150mg, uma vez não ter apresentado resposta a fármaco originalmente indicado para tratamento de 1a linha. Afirmou que a nova medicação prescrita é de alto custo. Asseverou não ter condições de arcar mensalmente com o valor médio de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para adquirir o remédio prescrito. Relatou faltas do medicamento em farmácia pública de alto custo. Apresentou Relatório Médico com timbre do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGES-DF), no qual consta clara indicação da necessidade do fármaco para o tratamento da doença que a acomete, remédio reconhecido pela ANVISA. Por meio de Plantão Judicial, foi proferida decisão liminar na qual consta determinação para que “que a autoridade coatora forneça à impetrante, no prazo de setenta e duas horas, gratuita e integralmente, o medicamento Eltrombopag 150mg, conforme prescrição médica” (ID Num. 31778746). Esta relatoria ratificou o referido pronunciamento judicial (ID Num. 31778746). As autoridades coatoras foram devidamente notificadas. O Ministério Público se manifestou acerca do presente mandamus (ID Num. 32342363). Ato contínuo, a parte impetrante comunicou o descumprimento da decisão liminar pelas autoridades coatoras. Esta relatoria, então, determinou a intimação pessoal da autoridade coatora, em regime de urgência, para que cumprisse a liminar deferida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (ID Num. 37239994). Contudo, os impetrados permaneceram inertes. A impetrante compareceu aos autos, apresentando três orçamentos referentes à quantidade do fármaco do qual necessita para tratamento pelo período de três meses. No mesmo ato, pugnou pelo sequestro de verbas públicas, com o fito de garantir a continuidade do tratamento do qual necessita (ID Num. 37500470). O referido sequestro de verbas foi deferido por esta relatoria (ID Num. 38644583). Neste ato, foram determinadas a constrição sobre o valor de R$ 34.210,08 (trinta e quatro mil duzentos e dez reais e oito centavos) – especificado em orçamento de ID Num. 37500472 –, disponível em erário público; e a obrigação da impetrante em prestar contas após aquisição do fármaco por meio dos recursos públicos a ela diretamente disponibilizados. Após bloqueio do supracitado numerário público, foi expedido alvará de levantamento em favor da impetrante em 02/09/2022 (ID Num. 38916960). Em 19/09/2022, o DISTRITO FEDERAL peticionou nos autos, informando que dispensou o medicamento objeto da lide em favor da impetrante, por meio de uma de suas farmácias públicas (ID Num. 39399939). A referida dispensação foi comprovada por meio de guia própria, na qual consta que: a) a impetrante retirou 168 (cento e sessenta e oito) comprimidos do medicamento Eltrombopag; b) tal retirada ocorreu em 08/09/2022; c) a quantidade de comprimidos informada corresponde à quantidade necessária para 30 (trinta) dias de tratamento; e d) a impetrante deveria comparecer à farmácia (em retorno), na data de 06/10/2022 (ID Num. 39399941). Em face das informações trazidas pelo ente federativo impetrado, esta relatoria determinou a intimação da impetrante para que esclarecesse (em cinco dias) a situação, dado que ela não informara, em momento algum, o sucesso na obtenção do fármaco diretamente com o Poder Público, mesmo que em quantidade inferior aos três meses solicitados ao tempo do pedido de sequestro de verbas (ID Num. 40157397). Na mesma oportunidade, foi determinada a expedição de ofício a ser direcionado ao Banco do Brasil, para fins de comprovação acerca do efetivo levantamento da verba sequestrada, disponibilizada à impetrante. O Banco do Brasil comprovou que a impetrante efetuou o levantamento da verba pública bloqueada somente em 11/10/2022 (ID Num. 40444504). Transcorrido o prazo de cinco dias anteriormente concedido, verificou-se que a impetrante se manteve inerte, inclusive quanto à necessária prestação de contas. Esta relatoria concedeu, em 08/11/2022, novo prazo de 5 (cinco) dias à impetrante, para que esclarecesse acerca da obtenção do fármaco diretamente do Poder Público, bem como prestasse as devidas contas (ID Num. 41118043). Somente em 23/01/2023, a impetrante compareceu aos autos (ID Num. 42861029). Na oportunidade, a impetrante informou que utilizou a verba pública a ela disponibilizada em 21/10/2022. Na mesma oportunidade, a impetrante informou que, em 17/01/2023, foi informada pelo ente federativo impetrado que o medicamento do qual faz uso, objeto do presente mandamus, estava, novamente, em falta. Assim, requereu novo sequestro de verbas públicas, no mesmo valor sequestrado anteriormente, para fins de continuidade de seu tratamento (ID Num. 42861029). Sobreveio despacho proferido por esta relatoria, nos seguintes termos (ID Num. 44112955): “(...). DECIDO. Da análise dos autos, em especial da documentação trazida pela impetrante ao tempo de seu mais recente comparecimento ao processo (ID Num. 42861029), extrai-se a informação de que houve a efetiva utilização da verba pública sequestrada. Destaca a impetrante ter utilizado o montante – a ela disponibilizado em 11/10/2022, mediante levantamento de alvará expedido – em 21/10/2022. Contudo, apesar do referido informe, a impetrante segue sem comprovar o uso da quantia levantada para adquirir o fármaco do qual necessita para manter o tratamento de saúde relatado nos autos. Note-se que a documentação trazida com a petição de ID Num. 42861029 contempla mensagens, extraídas de aplicativos de conversa (whatsapp), com as quais a impetrante busca comprovar a falta do medicamento em farmácias mantidas pelo Poder Público (ID Num. 42861034; ID Num. 42861035); e cópia de nota fiscal, com a qual, infere-se que a impetrante busca comprovar a aquisição do fármaco (ID Num. 42861033). Ocorre que a nota fiscal trazida, embora indique a aquisição do medicamento apontado na lide, claramente não corresponde ao efetivo uso da verba pública sequestrada, dado que tal nota foi gerada em 16/07/2022, data bem anterior ao levantamento da verba (em 11/10/2022). Chama a atenção, também, o fato de a mencionada nota ser gerada dois dias depois do orçamento feito pelo estabelecimento que apontara o menor valor do fármaco (quantia considerada para o sequestro), o qual fora elaborado em 14/07/2022 (ID Num. 37500472). Nesse contexto, antes de apreciar o novo pedido de sequestro de verbas públicas, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à impetrante para que preste contas e comprove o efetivo uso do montante levantado por meio do alvará de ID Num. 38916960 para aquisição do medicamento objeto da lide. Prossigo. Dada a informada alteração de endereço da impetrante, promova a Secretaria a necessária modificação nos cadastros processuais, fazendo constar o novo endereço informado à petição de ID Num. 42861029. Intime-se.” Na sequência, a impetrante peticionou nos autos, trazendo “declaração de correção” emitida pelo estabelecimento comercial onde teria adquirido o medicamento do qual necessita, informando que a nota fiscal de ID Num. 42861033, datada de 16/07/2022 – dois dias após o orçamento realizado, conforme ID Num. 37500472 –, foi emitida com data equivocada. Por tal razão, informara a emissão de nota fiscal substitutiva (NF no 0000215), com data de 21/10/2022 (ID Num. 44601999). Então, esta relatoria proferiu novo despacho, determinando a apresentação da mencionada nota fiscal substitutiva (ID Num. 44709192). Sobreveio petição da impetrante, com a qual acostou a referida nota fiscal substitutiva (ID Num. 44871223). Ato contínuo, esta relatoria proferiu novo despacho, nos seguintes termos (ID Num. 45055520): “DECIDO. Conforme destacado em despacho retro (ID Num. 44112955), a necessária prestação de contas, referente ao primeiro sequestro de verbas públicas, antecede a apreciação de pedido de novo bloqueio de numerário estatal. Nesse contexto, atenta à incomum emissão de duas notas fiscais diversas para uma mesma compra (ID Num. 42861033; ID Num. 44871223), esta relatoria tentou verificar, por meio das ferramentas disponíveis nos sítios https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx e https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/documentosfiscais/consultar, mantidos pela Receita Federal e pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal respectivamente, a autenticidade das notas fiscais apresentadas. Tal tentativa consistiu na verificação de autenticidade dos dois documentos por meio de informe das respectivas chaves de acesso nos dois sítios eletrônicos apontados. Todavia, ao informar tais chaves de acesso nos dois sites, nas duas oportunidades, não houve sucesso na localização dos documentos, o que significa dizer que os sistemas da Receita Federal e da Secretaria de Fazenda distrital não localizaram as duas notas fiscais trazidas pela impetrante. Não suficiente, chama a atenção o fato de a chave de acesso da nota fiscal substitutiva conter 48 (quarenta e oito) dígitos (ID Num. 44871223), quando a própria Receita Federal destaca observação, em seu respectivo sítio eletrônico informado, que a chave de acesso deve conter 44 (quarenta e quatro) dígitos presentes no DANFE (https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&amp;tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=). Diante desse cenário, em face do necessário zelo com a disponibilização de recursos públicos, antes de homologar a devida prestação de contas da impetrante e, consequentemente, de apreciar o novo pedido de numerário público por ela formulado, intime-se o Distrito Federal, o qual possui os necessários registros referentes a documentos fiscais eletrônicos, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da autenticidade das notas fiscais juntadas aos autos, quais sejam as de ID Num. 42861033 e ID Num. 44871223. Na mesma oportunidade, deverá o ente estatal informar, também, acerca da disponibilidade do medicamento do qual necessita a impetrante (Eltrombopag 150mg). Sucessivamente, vistas ao Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias, para que se manifeste acerca do novo pedido de sequestro de verbas públicas declinado pela parte impetrante. Após, venham os autos conclusos. Intime-se.” O Distrito Federal compareceu aos autos informando, apenas, que a impetrante permanecera obtendo o medicamento junto às farmácias públicas, tendo obtido o fármaco em 05/04/2023 (ID Num. 45676563). Nada apontou o ente federativo acerca da autenticidade das notas fiscais trazidas pela impetrante. O Ministério Público se manifestou nos autos, pugnando pela não homologação da prestação de contas tentada pela impetrante; pelo indeferimento do pedido de novo sequestro de verbas públicas; e pela nova remessa dos autos ao Distrito Federal, para que este ente federativo se manifestasse acerca da autenticidade ou não das notas fiscais apresentadas pela impetrante (ID Num. 46015235). Esta relatoria proferiu novo despacho, intimando o Distrito Federal a cumprir determinação a ele antes direcionada para se manifestar acerca da autenticidade das notas fiscais apresentadas pela impetrante (ID Num. 46037197). Finalmente, o Distrito Federal ofertou manifestação, indicando a falsidade das notas fiscais apresentadas pela impetrante (ID Num. 48419910; ID Num. 48419911). Foi oportunizado o contraditório à impetrante (ID Num. 48472468). Sobreveio certidão exarada por oficiala de justiça, na qual constou que a genitora da impetrante “informou que ela (a impetrante) está internada no Hospital Brasília, sem previsão de alta, tendo em vista que passou por uma cirurgia de transplante. Disse, ainda, que a Destinatária não tem mais interesse em dar andamento ao processo.” (ID Num. 50636560). Os autos foram remetidos ao Ministério Público, o qual pugnou pelo prosseguimento do feito, com o consequente julgamento de mérito (ID Num. 51310031; ID Num. 51413219). O feito retornou concluso a esta relatoria (ID Num. 51430450). Todavia, em 02/10/2023, a genitora da impetrante atravessou petição nos autos, informando o falecimento da impetrante em 27/09/2023. Tal petição veio acompanhada com a indispensável certidão de óbito (ID Num. 51985789; ID Num. 51985792). É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o writ, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Trata-se o mandamus de remédio constitucional voltado à defesa do direito líquido e certo lesado ou com risco de ser violado por ato coator de autoridade pública, razão pela qual a efetivação do procedimento se baseia em prova pré-constituída, capaz de demonstrar a efetiva lesão ao direito de plano ou o receio desta, uma vez inviável a dilação probatória no processamento do writ. Cumpre observar, ainda, que o mandado de segurança comporta duas espécies, quais sejam as vias mandamentais individual e coletiva (art. art. 5o, incisos LXIX e LXX, ambos da Constituição Federal). O mandado de segurança coletivo é de impetração atribuída a pessoas jurídicas para a defesa de interesse de seus membros associados (art. 5o, incisos LXX, Constituição Federal). Já o mandado de segurança individual, espécie manejada no caso em tela, busca resguardar direito líquido e certo do indivíduo exclusivamente (art. 5o, inciso LXIX, Constituição Federal). Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho destaca que “a tutela, no mandado de segurança individual, é o direito titularizado pelo indivíduo, ou seja, é o direito individual do impetrante” (grifei) (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 34a ed. São Paulo: Atlas, 2020. Pág. 1113). Na mesma esteira, a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro aponta que o mandado de segurança “é cabível para proteger direito e não simples interesse; e esse direito deve pertencer ao próprio impetrante; ninguém pode reivindicar, em seu nome, direito alheio, conforme decisões unânimes do STF in RTJ 110/1026 e RDA 163/77” (grifei) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 36a ed. Rio de Janeiro. Forense, 2023. Pág. 984). Nessa linha de raciocínio, conclui-se que o mandado de segurança é, sobretudo, uma ação ligada, intrinsicamente, à esfera individual da parte que a impetra, razão pela qual, mais do que em qualquer outra demanda judicial, o falecimento do(a) impetrante implica na extinção, sem resolução de mérito, do writ, dada a evidente intransmissibilidade da ação (da pretensão). Por isso, no caso dos autos, certificado o óbito da impetrante (ID Num. 51985789; ID Num. 51985792), torna-se imperiosa a extinção do mandamus, na forma geral disposta no art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...); IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e (...); § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. (...). Todavia, antes de encerrar o presente remédio constitucional impetrado, há de se analisar a situação gerada a partir do sequestro de verbas públicas pleiteado pela impetrante e a ela concedido. Ao recapitular a dinâmica do feito, verifica-se que, após a determinação do referido sequestro de verbas, calcado no descumprimento da ordem liminar pelo Distrito Federal – o qual, posteriormente, demonstrou a regular dispensação do fármaco –, foi expedido alvará de levantamento favorável à impetrante em 02/09/2022 (ID Num. 38916960). Esta, conforme comprovado nos autos, efetuou o levantamento da quantia constrita – de R$ 34.210,08 (trinta e quatro mil duzentos e dez reais e oito centavos) – em 11/10/2022 (ID Num. 40444504). Intimada a prestar contas, a impetrante compareceu aos autos apenas em 23/01/2023, informando a utilização da verba pública, a ela disponibilizada, em 21/10/2022 (ID Num. 42861029). Na tentativa de regularizar a prestação de contas, a impetrante apresentou nota fiscal emitida em 16/07/2022, três meses antes da data de levantamento da quantia sequestrada (ID Num. 42861033), razão pela qual foi ela intimada a esclarecer a situação, não obtendo êxito posterior. Afinal, na sequência, a impetrante trouxe estranha “nota fiscal substitutiva” (ID Num. 44871223), na tentativa de justificar a incoerência entre as datas de obtenção do recurso público a ela disponibilizado e de confecção do documento fiscal originalmente apresentado, “nota substitutiva” esta que, juntamente com a nota fiscal inicialmente trazida, foi identificada como falsa pelo Distrito Federal, detentor do controle e geração de documentos fiscais por meio de seus órgão fazendários (ID Num. 48419910; ID Num. 48419911). Nesse contexto, conclui-se que a impetrante não comprovou o efetivo uso do montante público a ela disponibilizado para a compra do medicamento do qual necessitava, razão pela qual INDEFIRO a prestação de contas tentada. Dessa forma, caracterizada a má utilização de recursos públicos pela impetrante, torna-se imprescindível, por consequência lógica dos fatos, a restituição do valor sequestrado, devidamente atualizado, aos cofres públicos (art. 884, caput, Código Civil). Registre-se, por fim, que, em que pese a tutela jurisdicional perseguida por meio do mandamus impetrado – obrigação do Estado em ofertar medicamento de alto custo – tenha, conforme antecipado, caráter intransmissível a herdeiros, o mesmo não ocorre em relação às obrigações de cunho patrimonial da falecida, transmitidas por efeito sucessório (causa mortis). Assim, apesar do infeliz óbito da impetrante, subsiste a obrigação de restituição ao erário contraída, em respeito ao Princípio da Supremacia do interesse Público. Posto isso, autorizada pelo teor do art. 87, inciso IX, do Regimento Interno desta Eg. Corte Jurisdicional (RITJDFT), JULGO EXTINTO, sem resolução de mérito, o mandado de segurança impetrado, com esteio no art. 485, inciso IX e § 3o, do Código de Processo Civil c/c art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009. Determino à sucessão da parte impetrante que promova a restituição do valor de R$ 34.210,08 (trinta e quatro mil duzentos e dez reais e oito centavos), devidamente atualizado, ao erário (art. 1.792, Código Civil, c/c art. 796, Código de Processo Civil). Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Registre-se. Publique-se. Intimem-se o Distrito Federal e o Ministério Público. BRASÍLIA-DF, 31 de outubro de 2023 16:05:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora